Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 880 DO STJ. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO NO AgRg NO AgRg NO RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação contra a sentença de improcedência liminar de mérito, em que foi pronunciada a prescrição no cumprimento individual de sentença coletiva relativa à ação n. 59.888/96.
2. De acordo com a modulação dos efeitos no Tema 880/STJ, (...) para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 2.1. No presente caso, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 10.03.2000, mas, de acordo o Voto vencedor proferido no AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF, o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações. 2.2. Assim, não se aplica ao presente caso a modulação de efeitos no Tema 880/STJ, pois não havia a necessidade de fornecimento de fichas financeiras pelo Executado para que os interessados ingressassem com cumprimento de sentença. 2.3. A pretensão executiva está fulminada pela prescrição.
3. Ainda que se argumente que o presente cumprimento individual de sentença é independente do processo julgado no REsp 1.301.935/DF, o contexto fático a ser considerado é o mesmo, porquanto são pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96. 3.1. Assim, se na execução coletiva foram considerados desnecessários os dados funcionais requeridos ao Distrito Federal, afasta-se, em qualquer cumprimento de sentença da ação coletiva, a possibilidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, sob pena de entendimento em sentido contrário violar a harmonia entre julgados baseados no mesmo título judicial.
4. Conforme o art. 85, §3o, do CPC, e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa e a baixa complexidade fática não justificam o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.